Tribunal: STF
Processo: HC 237821
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.A. F. S. e F. P. B. J., apontando como autoridade coatora a Ministra Nancy Andrighi, Relatora do HC nº 889.638/AC no Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante alega que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, eis que SE estaria tolhendo os direitos de acesso, convivência, visitas e guarda compartilhada de menor - filho e neto dos pacientes.



    Requer, ao fim, a concessão da ordem para que seja assegurada a regularização dos direitos referidos.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    A impetração não merece prosperar.



    Com efeito, a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ cinge-se à regularização de direitos correlatos ao poder familiar.



    Consoante se infere do entendimento deste Supremo Tribunal, não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 



    Além disso, deve-se ressaltar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC 889.638/AC. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Dessa maneira, o caso é de habeas corpus substitutivo de  agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017).



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente